Tribunal: TJES
Processo: 5001768-58.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001768-58.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO ALVES BRANDAO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESBLOQUEIO E EFETIVA UTILIZAÇÃO PELO AUTOR. REALIZAÇÃO DE COMPRA VIA CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CONTESTADO. BAIXA EM DEFINITIVO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001768-58.2023.8.08.0069

Recorrente:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido:
MAURO ALVES BRANDAO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9965219).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço;
c)
regularidade da contratação do cartão de crédito, mediante
selfie
e apresentação de documentos;
c)
que a ativação do cartão de crédito é feita exclusivamente pelo aplicativo bancário;
d)
que o recorrido efetuou as transações bancárias;
e)
que não houve o pagamento da fatura com vencimento em 02/22, ocasionando a inadimplência e negativação;
f)
que os valores foram informados ao cliente e enviados em fatura;
f)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
g)
improcedência dos pleitos autorais.

No que tange ao mérito, verifico que restou incontroverso nos autos que o recorrido contratou o cartão de crédito em comento, sendo que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetivo desbloqueio e utilização pelo recorrido do cartão, em razão da compra contestada nos autos, que culminou com negativação de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se tal situação dá ensejo a indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência da dívida, determinando a baixa em definitivo da negativação e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido (R$ 5.000,00).

No entanto, ao compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, de acordo com a prova documental produzidas nos autos, verifico que o recorrido sustenta que não efetuou o desbloqueio do cartão de crédito que lhe foi enviado, contestando, ainda, a compra debitada no aludido cartão, que ensejou a cobrança e posterior negativação de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] O requerido demonstrou que o autor teria feito uma recarga para “Alcirdasilv” no valor de R$ 199,82 (ID 29079458, p. 5) e que, em decorrência de sua inadimplência, foi gerada a negativação do nome do demandante junto aos cadastros de proteção ao crédito
[...]entendo que era ônus da instituição financeira esclarecer se a origem dessa dívida se deu pelo uso do cartão de crédito na modalidade física ou virtual, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório [...]O que chama atenção deste juízo é que as faturas do cartão de crédito apenas acusam essa operação (compra), o que leva a crer que de fato o autor não tinha o hábito de utilizar o cartão de crédito, mesmo que na modalidade virtual”
(
sic
– ID 9965212, negritei).

Em sendo assim, não se desincumbindo o recorrente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC, e art. 6º, inciso VIII, do CDC), tem-se que houve falha na prestação do serviço, sendo indevida a cobrança em comento, somado ao fato de que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)